Tribunal: STJ
Processo: 0701998-51.2023.8.07.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2225848 - DF (2025/0293084-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CELIO ALBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ESTELIONATO. REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA.
AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação
de indenização por danos morais pela sentença condenatória depende de
pedido expresso na denúncia, com indicação do valor específico pretendido, o
que não ocorreu no caso dos autos.
2. "Na hipótese, muito embora a denúncia haja feito alusão ao pedido
indenizatório, não apresentou, expressamente, o valor mínimo requerido com
fundamento no
IV, do CPP. Essa circunstância impede a concessão
art. 387,
da indenização na esfera penal, conforme a nova jurisprudência deste
" (AgRg no AREsp n. 2.319.586/SC, relator Ministro Rogerio
Tribunal Superior
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
15/10/2024,
17/10/2024)
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/10/2025
15/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51478554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/10/2025 19:31:31
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 2d35cca0-832f-46c0-9f95-c4ba8f8c21e2

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51478554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/10/2025 19:31:31
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 2d35cca0-832f-46c0-9f95-c4ba8f8c21e2

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2225848 - DF (2025/0293084-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CELIO ALBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ESTELIONATO. REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA.
AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, a
fixação de indenização por danos morais pela sentença condenatória
depende de pedido expresso na denúncia, com indicação do valor
específico pretendido, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. "Na hipótese, muito embora a denúncia haja feito alusão ao pedido
indenizatório, não apresentou, expressamente, o valor mínimo requerido
com fundamento no art. 387, IV, do CPP. Essa circunstância impede a
concessão da indenização na esfera penal, conforme a nova jurisprudência
" (AgRg no AREsp n. 2.319.586/SC, relator Ministro
deste Tribunal Superior
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
15/10/2024
).
17/10/2024
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão de e-STJ fls. 613/619, por meio da qual dei provimento ao
recurso da defesa, para afastar a indenização por danos estabelecida pelas instâncias
de origem.
A controvérsia tratada nos autos foi devidamente relatada no parecer
ministerial acostado às e-STJ fls. 609/611,
:
in verbis

Trata-se de recurso especial interposto por Celio Alberto Ferreira de Oliveira
Junior, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição, em face de
Documento eletrônico VDA51199801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:25
Código de Controle do Documento: 62dee797-bc11-4dc0-8ab9-28fcd6546427

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, que deu parcial provimento ao apelo defensivo, consoante ementa
a seguir transcrita (e-STJ fl. 546):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO
CONSUMADO E TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS
SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA.
CABIMENTO. REPARAÇÃO DO DANO. PEDIDO EXPRESSO.
PREJUÍZO DEMONSTRADO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença
que condenou o apelante pela prática de seis crimes de estelionato
(art. 171, caput, CP) e um crime de estelionato tentado (art. 171, caput,
c/c art. 14, II, CP), em concurso material. O réu foi condenado, ainda,
ao pagamento de indenização mínima.
A Defesa pleiteia, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas,
o reconhecimento da continuidade delitiva e a exclusão da reparação
mínima imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i)
definir se há provas suficientes para manutenção da condenação; (ii)
estabelecer se os crimes devem ser reconhecidos como continuidade
delitiva; e (iii) determinar se é cabível a fixação de valor mínimo de
reparação dos danos causados à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade dos delitos
restam suficientemente comprovadas por vasto acervo probatório,
incluindo notas fiscais encontradas na posse do acusado, laudos
periciais, autos de apreensão, relatórios policiais e depoimentos
colhidos em juízo, em especial os do gerente da empresa vítima e de
policial civil, que identificam o acusado como responsável pelas
fraudes.
4. A tese de insuficiência de provas não prospera, diante da
identificação do réu como destinatário das mercadorias e da
apreensão dos produtos com origem nas compras fraudulentas em sua
residência e no estabelecimento de sua mãe, bem como da
comprovação de uso do telefone vinculado às fraudes.
5. Considerando que os crimes guardam vinculação subjetiva entre
eles e se inserem dentro de uma ordem de sucessividade, uma vez
que praticados nas mesmas condições de tempo, com identidade de
lugar, pelo mesmo modo de execução, em curto período de tempo,
tendo o acusado se aproveitado das mesmas oportunidades oriundas
do delito antecedente, é caso de reconhecimento da continuidade
delitiva.
6. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados é
medida cabível, nos termos do art. 387, IV, do CPP. Constando na
denúncia pedido expresso de indenização e efetivamente demonstrado
o prejuízo material, a condenação ao pagamento de indenização no
valor do dano sofrido é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Documento eletrônico VDA51199801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:25
Código de Controle do Documento: 62dee797-bc11-4dc0-8ab9-28fcd6546427

Em suas razões, a Defesa sustenta, em síntese, que o acórdão ora
questionado "violou os artigos 14, inciso II, e 171, caput, ambos do Código
Penal e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto a Corte a
quo manteve a condenação do recorrente ao pagamento do valor de R$
65.079,08 (sessenta e cinco mil e setenta e nove reais e oito centavos), a
título de reparação mínima pelos danos causados, sem qualquer indicação do
quantum indenizatório pretendido" (e-STJ fl. 563).
Admitido o Recurso Especial (fls. 587/588), vieram os autos à Procuradoria-
Geral da República para parecer.

Neste agravo regimental, a defesa repisa os argumentos deduzidos
anteriormente, requerendo, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in
(e-STJ fls. 614/619):
verbis
Tenho que assiste razão à defesa.
Isso, porque a “Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do
REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, em
julgamento realizado em
, alterou a compreensão anteriormente
8/11/2023
sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade
de se dispensar a instrução específica acerca do dano – diante da
presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso
concreto –, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido
expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo
fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob
pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório
” (AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei).
4/12/2024
9/12/2024
Assim, a jurisprudência atual deste Sodalício entende que, "à exceção da
reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência
doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo
indenizatório na sentença -
-
seja por danos materiais, seja por danos morais
'[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso
na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de
instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e
do contraditório' (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
" (REsp n.
Terceira Seção, julgado em
, DJe
)
08/11/2023
21/11/2023
2.048.816/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
11/2/2025
17/2/2025
Documento eletrônico VDA51199801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:25
Código de Controle do Documento: 62dee797-bc11-4dc0-8ab9-28fcd6546427

A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FIXAÇÃO DE
VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. REQUISITOS.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público
Federal contra decisão que conheceu e deu provimento ao recurso especial
defensivo, excluindo a fixação de valor mínimo de indenização por danos
morais, por ausência de indicação do valor pretendido na denúncia.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a
fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal
condenatória exige a indicação do valor pretendido na denúncia, além do
pedido expresso.
III. Razões de decidir 3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos
morais exige pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido,
.
conforme entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
4. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia viola os
princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência,
impossibilitando a fixação de indenização mínima.
5. A decisão agravada deve ser mantida, pois a denúncia não indicou o valor
pretendido para a indenização, inviabilizando a condenação indenizatória de
reparação mínima.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de valor mínimo para reparação de danos
morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso e indicação do
valor pretendido na denúncia. 2. A ausência de indicação do valor pretendido
na denúncia inviabiliza a fixação de indenização mínima, por violação aos
.
princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência"
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Terceira Seção, julgado em 21.11.2023; STJ, AgRg no REsp
2.029.732/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
22.08.2023.
(AgRg no AREsp n. 2.671.580/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei.)
4/2/2025
13/2/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES,
FURTO QUALIFICADO TENTADO, FURTO QUALIFICADO, ROUBO
QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO (ART. 157, CAPUT; ART. 155. § 4o,
I, C/C ART. 14, II; ART. 155, § 4o, I; ART. 157, § 2o, V E ART; 155, § 4o, I,
TODOS DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO
PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. NECESSIDADE DE PEDIDO
EXPRESSO DO OFENDIDO OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDICAÇÃO
DO VALOR. CONTRADITÓRIO. PRODUÇÃO DE PROVAS PARA
COMPROVAR A EXTENSÃO DO DANO. RECURSO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51199801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:25
Código de Controle do Documento: 62dee797-bc11-4dc0-8ab9-28fcd6546427

I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Santa Catarina que fixou indenização mínima às
vítimas, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem
especificação de valor na denúncia.
2. O recorrente alega violação ao princípio do contraditório e da ampla
defesa, argumentando que a fixação do valor indenizatório não foi objeto de
produção de provas e debate processual, e que não houve indicação explícita
do valor pleiteado pela acusação.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a
fixação de indenização mínima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, pode
ocorrer sem a indicação do valor pretendido na denúncia, violando o princípio
do contraditório.
III. Razões de decidir 4. A fixação de valor indenizatório mínimo por danos
morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso
da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, para
assegurar o contraditório.
5. A ausência de especificação do valor na denúncia fragiliza o contraditório e
o sistema acusatório, pois exige que o juiz defina o valor sem indicação das
partes.
6. O entendimento firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e
familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no tema
repetitivo 983/STJ.
IV. Dispositivo 7. Recurso provido para excluir a fixação do valor indenizatório
mínimo.
(REsp n. 2.111.382/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifei.)
3/12/2024
23/12/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
REPARAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE
VULNERÁVEL.
INDICAÇÃO EXPRESSA DE VALOR MÍNIMO. PRECEDENTE RECENTE DA
TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Recentemente, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n.
1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
, firmou a tese de
21/11/2023
que, "em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um
valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser
reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse
propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III) a indicação do valor
pretendido pela acusação na denúncia".
2. Na hipótese, muito embora a denúncia haja feito alusão ao pedido
indenizatório, não apresentou, expressamente, o valor mínimo requerido com
fundamento no art. 387, IV, do CPP. Essa circunstância impede a concessão
da indenização na esfera penal, conforme a nova jurisprudência deste
Tribunal Superior.
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA51199801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:25
Código de Controle do Documento: 62dee797-bc11-4dc0-8ab9-28fcd6546427

(AgRg no AREsp n. 2.319.586/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
15/10/2024
17/10/2024
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO
ESTUPRO TENTADO.
POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE
RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
VALOR
MÍNIMO
NA
DENÚNCIA.
NOVO
ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC.
1. Esta Corte Superior vinha adotando o entendimento de que não há óbice
para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do
Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima,
exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória.
1.1. No entanto, mais recentemente, revisando o entendimento até então
estabelecido, a Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.986.672
/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito
indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da
pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à
questão.
1.2. No caso, o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização
nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto deixou
de indicar o valor mínimo da reparação. Nesse contexto, inviável a reforma do
acórdão recorrido, já que a ausência do valor mínimo fragiliza o contraditório
do réu.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.049.194/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
17/6/2024
20/6/2024

PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. FIXAÇÃO DE
VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. INCLUSÃO DO NOME DA VÍTIMA EM
CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA.
DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA, NO
CASO CONCRETO. EXIGÊNCIA, PORÉM, DE PEDIDO EXPRESSO E
VALOR INDICADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA PEÇA
ACUSATÓRIA, DA QUANTIA PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA
VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA
EXCLUIR A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO.
1. A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória,
referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos
cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante
pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao
réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta
Turma.
2. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 2.029.732/MS em
, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no
22/8/2023
sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para
reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução
probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na
Documento eletrônico VDA51199801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:25
Código de Controle do Documento: 62dee797-bc11-4dc0-8ab9-28fcd6546427

denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a
conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável,
seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma.
3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão
do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido. Inteligência da
Súmula 385/STJ.
4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz
das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade
de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de
.
formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido
5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a
reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio
sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor,
sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na
inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência
de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da
denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de
aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito
da denúncia.
6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos
termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art.
3o do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015.
7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de
haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se
encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso,
considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório,
deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado.
8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência
doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada
no julgamento do tema repetitivo 983/STJ.
9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório
mínimo.
(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção,
julgado em
, DJe de
, grifei.)
8/11/2023
21/11/2023

Na presente situação, o representante do Ministério Público Estadual não
indicou expressamente na denúncia o valor pretendido a título de
indenização mínima.
Cumpre ressaltar que o caso em tela não se amolda às hipóteses de
violência doméstica e familiar contra a mulher, para as quais o Tema
Repetitivo n. 983/STJ possui regramento específico, dispensando a
indicação do valor e a instrução probatória específica, bastando o pedido
expresso.
Documento eletrônico VDA51199801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:25
Código de Controle do Documento: 62dee797-bc11-4dc0-8ab9-28fcd6546427

À vista do exposto,
para afastar a
dou provimento ao recurso especial
indenização por danos morais estabelecida pelas instâncias de origem, nos
termos acima delineados.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51199801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:25
Código de Controle do Documento: 62dee797-bc11-4dc0-8ab9-28fcd6546427

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.225.848 / DF
Número Registro: 2025/0293084-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07019985120238070012 7019985120238070012
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CELIO ALBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CELIO ALBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA51447874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:44:19
Código de Controle do Documento: 8e2e9622-a7c4-4f48-b5a0-beed10711994

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:44:19
Código de Controle do Documento: 8e2e9622-a7c4-4f48-b5a0-beed10711994